Tribunal: TJSP
Processo: 0019545-85.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO - Desapropriação indireta - Cumprimento de sentença - Despachos que atribuíram efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo para suspender a determinação de expedição de ofício para o aditamento de precatório anterior - Alegação de afronta a decisões colegiadas transitadas em julgado que trataram de matéria já preclusa –

Ementa:
RECLAMAÇÃO - Desapropriação indireta - Cumprimento de sentença - Despachos que atribuíram efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo para suspender a determinação de expedição de ofício para o aditamento de precatório anterior - Alegação de afronta a decisões colegiadas transitadas em julgado que trataram de matéria já preclusa – Inocorrência – Agravo de instrumento em que se discute o novo regime jurídico estabelecido pela EC no 62/09 e sua influência nos precatórios já expedidos, matéria não analisada nas decisões apontadas como violadas - Ausência de desrespeito a autoridade de decisão desta Corte - Reclamação improcedente.